Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DE VOO. LEGITIMIDADE DA COMPANHIA AÉREA. OPÇÃO PELO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. VALOR DO CRÉDITO RECEBIDO MENOR QUE O PREÇO PAGO PELOS BILHETES ORIGINAIS. DEVIDO REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. Narraram os autores que adquiriram passagens aéreas da TAP, por intermédio da MaxMilhas, para viagem em 4/7/2020, por R$5.933,17. Relataram que, em razão da pandemia, os bilhetes foram cancelados e foi gerado voucher de R$3.670,68. Contaram que solicitaram o reembolso do valor total, porém, o pedido foi negado pelas rés. Requereram a restituição do valor integral das passagens, R$ 5.933,17, e compensação de R$ 5.000,00 por danos morais.
2. Sentença. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição suscitadas pelas rés. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao reembolso de R$ R$ 5.933,17 e R$1.000,00, para cada autor, a título de danos morais.
3. Recurso da TAP. Suscita sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que as passagens foram compradas com milhas pertencentes a terceira pessoa vendidas na plataforma da MaxMilhas, tendo recebido apenas o valor referente à taxa de embarque. Defende a aplicabilidade da Convenção de Montreal ao caso. Sustenta que já efetuou o reembolso da taxa de embarque aos autores e estorno das milhas à MaxMilhas e nega a ocorrência de danos morais.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. A empresa aérea é legítima para figurar na demanda na qual se busca restituição da quantia paga em virtude do cancelamento da passagem em razão da pandemia de COVID-19. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
6. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal e não pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Todavia, a limitação do valor da condenação estabelecida no artigo 22 da Convenção de Montreal diz respeito aos danos decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voo internacional. Não se aplica na hipótese em que o passageiro busca a restituição do preço pago pela passagem cancelada em virtude da pandemia.
8. O cancelamento de voos nacionais e internacionais no período da pandemia Covid-19 confere ao consumidor o direito ao reembolso ou crédito ou reacomodação em outro voo ou remarcação da passagem, sem ônus, observados os prazos e condições Lei 14.034/2020, sob pena de inaceitável enriquecimento indevido da empresa aérea.
9. Os autores, no exercício desse direito de escolha, optaram pelo crédito (ID 47657698) e posteriormente requereram o reembolso. Esse cenário autoriza a restituição integral do valor pago, tal como proclamado na sentença, sobretudo quando considerado que a alegação da empresa aérea de que promoveu a restituição da taxa de embarque não foi objeto de prova apta e suficiente.
10. Se o cancelamento do voo decorreu da pandemia e os autores inicialmente optaram (ID 47657698) pela concessão do crédito, a recusa das empresas em promover o reembolso integral em dinheiro não enseja reparação por danos morais. Nessas circunstâncias, a dissonância havida é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida dos autores. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...).” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
11. Sentença reformada para a excluir a compensação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Sem custas ou honorários.